Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO PROPOSTA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CARTA FIANÇA. PREVISÃO DE ACIONAMENTO DOS AFIANÇADOS CASO A FIADORA FOSSE CHAMADA A DEPOSITAR O VALOR DA CARTA OU SOFRER CONSTRIÇÃO EM SEUS BENS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INTIMAÇÕES EM SEDE DE PROCESSO FORÇADO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO PELO PRÓPRIO JUÍZO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados.
2. O caso sub judice não se amolda à situação fática e que levou à fixação da tese no Tema 1.076/STJ. Primeiro, porque a relação obrigacional decorrente da carta de fiança manteve-se hígida mesmo após a extinção do processo sem resolução do mérito, consignando-se inclusive a possibilidade de exigir tal prestação no futuro. Segundo, a extinção do processo não gerou condenação ou qualquer proveito econômico, de modo ser impossível utilizar o critério subsidiário – valor da causa – para quantificar um direito que não existiu.
3. O arbitramento de honorários de sucumbência, quando extingue-se o processo sem resolução de mérito, pode se dar pelo princípios da sucumbência ou da causalidade. No caso, a fiadora ajuizou a ação respalda em cláusula do contrato que assim permitia, independentemente do prévio pagamento da dívida. Ademais, os afiançados figurariam como devedores solidários junto com o fiador nas obrigações por ele garantida. Por conseguinte, a solução deve ocorrer à luz do princípio da causalidade.
4. Incabível a reforma da sentença em desfavor da parte que recorre, sob pena de proceder reformatio in pejus. Logo, deve ser mantido o arbitramento por equidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-